Tribunal: TJDFT
Processo: 0741867-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A jurisprudência da 3a Turma Criminal deste Tribunal tem adotado como parâmetro para considerar como ínfimo o bem, valor que corresponda até 10% do salário-mínimo.
2. O fato de o réu ter empreendido fuga da delegacia durante a lavratura da prisão em flagrante não possui vinculação direta com o contexto em que o crime de furto foi praticado, razão por que deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
3. Não havendo comprovação acerca do transcurso do prazo do período depurador, não é possível afastar a agravante da reincidência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.